Tribunal: CARF
Processo: 10783.915942/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915942/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.185 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
SBM CAPIXABA OPERACOES MARITIMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de
exame do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito,
por meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e
certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915942/2009-24
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915942/2009-24

No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
05901.19575.280108.1.3.04-1670, em que declarou possuir crédito de pagamento indevido ou a
maior de CSLL (lucro presumido), no valor total de R$ 41.348,44.
Referido crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF (código
2372), no valor de R$ 204.011,27, referente ao período de apuração de 30/09/2007, recolhido em
31/10/2007.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 05), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que o pagamento do DARF fora localizado, mas integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, que fora apreciada pela DRJ mediante as seguintes razões:
Do mérito
Antes de adentrar propriamente no mérito cabe um esclarecimento: não está na esfera de
competência da autoridade julgadora se pronunciar sobre cadastro de inadimplentes e
certidão negativa, devendo tal pedido ser dirigido à autoridade competente.
Feito este registro, passa-se à análise do mérito propriamente dito.
O Despacho Decisório da autoridade a quo não homologou a compensação declarada,
em razão da inexistência do crédito de R$ 41.348,44. Isto porque identificou que o
crédito (Darf) de R$ 204.011,27 estava integralmente utilizado com o débito de CSLL
(cód. 2372 PA 30/09/2007), no valor de R$ 204.011,27.
O interessado, por sua vez, alega que o CSLL, referente ao 3o trimestre/2007, estaria
declarado incorretamente.
Aduz que a DCTF original, enviada em 08/11/2007, declarava o valor de CSLL de R$
204.011,27, tendo sido este o valor pago.
Afirma que o valor correto de CSLL seria de R$ 162.662,83, tendo apresentado DCTF
retificadora, em 30/10/2009.
Cabe, inicialmente, transcrever o art. 165, I, do CTN.
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;”
Cabe ressaltar, ainda, que, para que seja efetivada a compensação, o crédito do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo dispõe o art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” (grifei)
Neste contexto, cabe ao interessado comprovar a certeza e liquidez do suposto crédito
pago indevidamente.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915942/2009-24

Analisando os autos, verifica-se que o Despacho Decisório foi proferido em 07/10/2009,
cuja ciência do interessado ocorreu em 20/10/2009. Até esta data, pelo fato de a DCTF
retificadora só ter sido entregue em 30/10/2009, existia um débito de R$ 204.011,27
declarado em DCTF. Aliás, cabe acrescentar que tal débito estava confessado, já que
declaração de débito em DCTF é confissão de dívida.
Portanto, do exposto, infere-se que Despacho Decisório foi proferido corretamente, já
que o crédito originado do Darf, no valor de R$ 204.011,27 estava integralmente
utilizado com o débito confessado em DCTF, no valor de R$ 204.011,27.
Portanto, não havia crédito disponível para a compensação efetuada pelo interessado.
Com relação à DCTF retificadora, entendo ser descabida, pelas seguintes razões.
A apresentação da DCTF retificadora, em 30/10/2009, ocorreu após a ciência do
Despacho Decisório pelo interessado, em 20/10/2009. O art. 11, § 2o, inciso III, da
Instrução Normativa da RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, que dispõe sobre
DCTF, reza o seguinte.
“Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
.....
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I .......
II .......
III em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início de
procedimento fiscal.”
Salienta-se, ainda, que esta vedação estava contida, também, nas IN SRF no 786/2007,
IN SRF 695/2006, IN SRF 583/2005 e IN SRF 482/2004.
Do exposto, constata-se que a retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver
por objeto alterar débito em relação ao qual a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre
o início de procedimento fiscal.
O procedimento fiscal, segundo consta no art. 7o, inciso I, do Decreto no 70.235/1972,
tem início com “o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto.”
O primeiro ato de ofício cientificando o sujeito passivo de que não restaria crédito
disponível para compensação do débito informado na DCOMP e, por conseguinte, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando a compensação
declarada, e intimando-o a efetuar o pagamento do débito indevidamente compensado,
foi o Despacho Decisório.
Portanto a apresentação da DCTF retificadora, em 30/10/2009, após a ciência do
Despacho Decisório pelo interessado, em 20/10/2009, não pode produzir efeitos, tendo
em vista o disposto no art. 11, § 2o, inciso III, da Instrução Normativa da RFB no no 903,
de 30 de dezembro de 2008.
Ademais, o interessado não comprovou erro no preenchimento da DCTF original, já que
não juntou documentação contábil que comprovasse que a CSLL apurada seria R$
162.662,83, e não R$ 204.011,27 que foi originalmente confessado.
Portanto, uma vez que o direito crédito pleiteado originou-se do Darf, no valor de R$
204.011,27, o qual estava integralmente utilizado com o débito confessado em DCTF,
no valor de R$ 204.011,27, inexiste direito creditório, como alega o interessado.
Assim, por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a existência de
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto para negar provimento à
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915942/2009-24

manifestação de inconformidade, não reconhecer o direito creditório e não homologar a
compensação.

Cientificada da decisão de primeira instância em 31/10/2012, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 81 a 89), em 30/11/2012, bem como a
seguinte documentos adicionais (e-Fls 90 a 160).
O processo fora então encaminhado para julgamento na 2a Turma Especial do
CARF, em sessão realizada em 12 de março de 2014, tendo como resultado a conversão do
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator, o Conselheiro Nelso Kichel.
A seguir, a síntese das alegações da contribuinte, constante da Resolução
1802000.464 (e-Fls. 167 a 173):
(...)
- que que o valor devido da CSLL do PA setembro/2007 foi erroneamente indicado na
DCTF respectiva (que foram cumputadas [sic] na apuração da CSLL receitas auferidas
após o 3o trimestre/2007);
- que, na verdade [sic], as receitas de faturamento do mês de outubro/2007 foram
computadas na apuração de setembro/2007, gerando o erro na apuração da CSLL e, por
conseguinte, o erro de informação do valor da CSLL na DCTF primitiva;
- que o citado erro foi sanado pela transmissão de DCTF retificadora, após ciência do
despacho decisório, em 30/10/2009 (fls. 14/24);
- que o erro é evidente, de plano, pela confrontação da (o):
a) DCTF primitiva do PA 3o trimestre/2007;
b) DIPJ 2008, ano-calendário 2007, transmitida em 30/06/2008 (fls. 129/142);
c) DACON PA outubro 2007 (receitas de faturamento) (fls. 144/155);
d) comprovante de retenções da Cofins do ano-calendário 2007 (fl.157/160).
- que é possível a retificação da DCTF, no caso de erro de fato, conforme precedentes
de jurisprudência do próprio CARF;
- que deve prevalecer o princípio da verdade material;
- que a possibilidade de correção da DCTF primitiva, por erro de fato na apuração do
imposto, está pautada nos princípios da verdade material, da eficiência, lealdade, boa-fé,
contra enriquecimento ilícito da Fazenda Pública em detrimento do particular [sic], no
âmbito do devido processo legal administrativo (observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa);
Por fim, com base nessas razões e documentos acostados (constantes dos autos), a
Recorrente pediu que se acolha a DCTF retificadora, que se reconheça o crédito
pleiteado e que se homologue a compensação tributária informada.

Transcreve-se os trechos da Resolução proferida:
(...)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915942/2009-24

Com base nesses documentos, a Recorrente entende que tem crédito contra o fisco no
valor de R$ 41.348,44 (R$ 204.011,27 – R$ 162.662,83), referente pagamento da CSLL
a maior ou indevida do PA 3o trimestre/2007.
De plano, constato que os elementos de prova juntados aos autos são insuficientes para
convicção do julgador quanto à liquidez e certeza do crédito pleiteado.
A legislação de regência da compensação tributária, estabelece que a Contribuinte tem
direito de pleitear restituição do imposto pago a maior ou indevidamente, e poderá
utilizar esse crédito para compensação tributária, desde que restem comprovados,
demonstrados, a certeza de sua existência e liquidez do valor, do quantum (CTN, arts.
165, 167, 168 e 170) e art. 74 da Lei no 9.430/96.
No caso, essas declarações transmitidas eletronicamente (entregues ao fisco), por si só,
como elementos de prova, são insuficientes, não permitem a formação de convicção do
julgador quanto ao mérito do litígio, ou seja, quanto à liquidez e certeza do crédito
pleiteado (CTN, art. 170), pois a Contribuinte não juntou aos autos elementos de prova
de sua escrituração contábil/fiscal de que houve equívoco, erro de fato, quanto ao
débito da CSLL confessado na DCTF primitiva relativa ao PA 3o trimestre/2007 e que
pudessem justificar a retificação dessa DCTF.
Como visto, há falhas de instrução processual. Há necessidade de instrução processual
complementar.
Como autora do pedido de restituição de crédito e seu aproveitamento para
compensação tributária nos autos, o ônus da prova é da Recorrente, nos termos dos arts.
15 e 16, III, do PAF e art. 333, I, do Código de Processo Civil Brasileiro.
Em face disso, para complementação das provas e em consonância com o princípio da
verdade material, propugno pela realização de instrução processual complementar, ou
seja, conversão do julgamento em diligência para retorno dos autos do processo à
unidade de origem da RFB, no caso à DRF/Vitória, para as seguintes providências:
1) Juntar cópia legível e completa da DIPJ 2008, ano-calendário 2007, com respectivo
comprovante da data de entrega;
2) Confirmar o pagamento da CSLL, recolhimento mediante DARF, do PA objeto do
pedido de crédito destes autos;
3) Juntar cópia da DCTF primitiva, onde a Contribuinte confessou débito da CSLL de
R$ 204.011,27, quanto ao PA 3o trimestre/2007;
4) Intimar a Contribuinte para à luz da escrituração contábil/fiscal (livros Caixa, Razão,
Diário e DIRF da fonte pagadora Petrobrás), e respectivos documentos de suporte dos
lançamentos contábeis:
a) comprovar à fiscalização o alegado erro de fato:
- que teria gerado confissão na DCTF primitiva débito da CSLL no valor de R$
204.011,27, quanto ao PA 3o trimestre/2007 (débito em parte indevido);
- que o débito da CSLL desse PA seria apenas no valor de R$ 162.662,83, conforme
informado na DIPJ 2008, ano-calendário 2007. Ou seja, comprovar a alegação de que
receitas faturadas no valor de R$ 2.199.385,29 (R$ 2.198.064,52 + R$ 1.320,77) da
fonte pagadora Petrobrás seriam da competência do 4o trimestre/2007, entretanto teriam
sido computadas na competência do 3o trimestre/2007.
No caso, a Contribuinte alega que no mês de outubro/2007 recebeu da fonte pagadora
Petrobrás as receitas de faturamento de R$ 4.415.891,70, informados em Comprovante
Anual de Retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS (fonte pagadora); que, porém, nesse
montante estariam as receitas já oferecidas à tributação no 3o trimestre/2007, no valor de
R$ 2.199.385,29.
b) comprovar à fiscalização que o indigitado valor de receitas (R$ 2.199.385,29)
também foi oferecido à tributação da CSLL na competência do PA 4o trimestre/2007.
Aqui, a fiscalização deverá verificar se houve duplicidade de tributação dessa mesma
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915942/2009-24

receita nos 3o e 4o trimestres/2007, ou se é situação de mera antecipação de tributação
de receitas (receitas que em tese seriam do 4o trimestre/2007 e foram oferecidas à
tributação no 3o trimestre/2007).
5) Elaborar relatório completo, circunstanciado, e conclusivo do resultado da diligência,
quanto à existência ou não do direito creditório original pleiteado nos presentes autos e
se disponível para utilização para compensação com os débitos informados nos autos;
6) Intimar a Contribuinte do resultado do relatório de diligência, abrindo prazo de 30
(trinta) dias a partir da ciência para, em querendo, apresentar manifestação.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da contribuite [sic], retornem os autos
para julgamento.
Em cumprimento à decisão supra, a DRF expediu Termo de Intimação (e-Fl. 184),
com o seguinte teor:

Em seguida, a contribuinte apresentou manifestação, entretanto, como não
conseguiu apresentar todos os documentos solicitados, houve outras intimações e manifestações
que foram compiladas no relatório de informação fiscal, cujo teor será apreciado a seguir no
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915942/2009-24

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem analisou as informações solicitadas e a documentação apresentada pela
contribuinte, e emitiu o seguinte relatório de diligência fiscal, ao qual transcrevo os principais
trechos conclusivos:
Trata-se de processo aberto para análise de PERDCOMPs. O contribuinte preiteou
crédito de pagamento indevido de CSLL do 3o trim de 2007, mediante o PERDCOMPs
no 05901.19575.280108.1.3.04-1670. Tal PERDCOMP foi, de início indeferida por esta
DRF. O contribuinte se insurgiu e, ao cabo, o CARF baixou os feitos em diligência,
mediante as Resoluções no 1802-000.465 – 2a Turma Especial, de 12 de março de 2014,
para esclarecimentos.
1. O contribuinte foi então cientificado da intimação no 411/2019 (fls. 184), em que se
solicitou apresentar, no prazo de 30 dias:
“(...)
1 – Cópia do termo de abertura e encerramento, além das folhas do livro diário que
tragam o lançamento de todas as receitas auferidas no 3o e 4o trimestres de 2007.
Indicar, especialmente, os lançamentos referentes às receitas oriundas da fonte
pagadora Petrobrás;
2 – Cópia dos termos de abertura e encerramento além das folhas dos livros de
registro e apuração do ICMS e/ou ISS da matriz e filiais, que tragam os
faturamentos para o 3o e 4o trimestres de 2007;
3 – Outros documentos/esclarecimentos que venham esclarecer sobre como e
quando foi feito o oferecimento das receitas oriundas da fonte pagadora Petrobrás
para os períodos analisados.
(...)”
2. Em uma primeira resposta, o contribuinte se limitou a apresentar nota fiscal de
prestação de serviços à prefeitura de Vitória, e requereu a dilação por mais 20 dias para
apresentar o restante da documentação. Em uma segunda resposta, o contribuinte
afirmou não dispor mais da documentação, não estando mais obrigado à sua guarda, nos
termos do artigo 195, Par. Único do CTN. Com base nas respostas do contribuinte, foi-
lhe cientificada a Intimação 059/2020 (fls. 203), nos seguintes termos:
“(...)
Para bem esclarecer a matéria, necessário colacionar os termos do artigo 195, Par.
Único do CTN:
“(...)
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram
(Grifo nosso).
(...)”
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915942/2009-24

A referido artigo 195 do CTN não falca em lapso temporal para guarda de livros e
documentos, mas fala de guarda até que estejam prescritos os créditos tributários a
que se refiram. Ora, os créditos tributários referentes aos processos em epígrafe não
só encontram-se em aberto, como estão sendo discutidos. Assim, assiste ao
contribuinte o dever de manter essa escrituração comercial e fiscal, além dos
documentos que lhe deram base, para serem apresentados quando devidamente
solicitados.
Por sua vez, o artigo 4o da IN RFB no 600/2005, vigente à época da transmissão dos
PERDCOMPs em análise, estabelece a necessidade de comprovação do direito
creditório pelo contribuinte, se quiser se ver restituído do que alega ter pago
indevidamente ou a maior. Desse modo, como o contribuinte não apresentou os
documentos necessários à apuração do quantum debeatur, não resta outra conclusão,
senão pela insubsistência dos direitos creditórios solicitados nos PERDCOMPs no
05901.19575.280108.1.3.04-1670 e 01670.58089.280108.1.3.04-0294, objeto dos
processos em epígrafe.
Fica o contribuinte intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar suas contra
razões às conclusões acima esposadas.
(...)”
3. Em resposta, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
a) As notas fiscais de serviço juntadas são suficientes para comprovar a base de cálculo
em questão, o que seria suficiente para cumprir o item 02 da Intimação 411/2019.
b) Não obstante o entendimento de que o contribuinte estaria obrigado à guarda dos
livros e documentos, a teor do artigo 195 do CTN, já foi juntado ao processo
documentos que já comprovam as razões recursais, a saber: comprovantes de
pagamento a maior de IRPJ/CSLL, DCTF retificadora ref. AC 2007, e comprovante
anual de retenção da fonte pagadora – Petrobrás ref. AC 2007.
c) Que a análise conjunta das notas fiscais apresentadas, além dos documentos já
juntados, seriam suficientes para atender a diligência solicitada pelo CARF.
d) Por fim, pugnou o contribuinte fosse feita a análise conforme os documentos
acostados e aberto mais 30 dias para que apresentasse suas eventuais contra razões.
4. Por fim, para garantir o contraditório e ampla defesa ao contribuinte, foi-lhe
cientificada a Intimação SEORT/DRF/VIT/ES no 074/2020 (fls. 210 a 212) nos
seguintes termos:
“(...)
Analisando-se os argumentos trazidos pelo contribuinte, tem-se que somente as
notas fiscais de serviço juntadas não são suficientes para comprovar a totalidade da
base de cálculo para o período em questão, vez que outras receitas podem ter sido
auferidas à época. E essa dúvida só seria dirimida caso o contribuinte juntasse cópia
dos seus livros contábeis e fiscais, o que não foi feito, por não os mais ter, conforme
alegação do próprio contribuinte.
Por fim, a alegação de que a análise das notas fiscais, juntamente com os
documentos já juntados ao processo, seriam suficientes para a se fazer a diligência
do CARF não procede pois, repisa-se, somente as notas fiscais não são suficientes
para comprovar a totalidade da base de cálculo do contribuinte.
Ante o exposto, em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa, fica o
contribuinte intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar suas contra razões
às conclusões acima esposadas.
(...)”
5. Em resposta, o contribuinte procurou refutar os argumentos da intimação repetindo os
argumentos já trazidos aos autos, e reforçando pedidos já feitos.
6. É o relatório.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915942/2009-24

Conclusão
7. Não trazendo argumentos novos aos autos, em resposta à Intimação
SEORT/DRF/VIT/ES no 74/2020, resta concluir que permanecem as conclusões ali
esposadas, e relatadas no item 4 acima. À vista do exposto, retornem-se os autos ao
CARF para prosseguimento.

Analisando-se o relatório de informação fiscal, verifica-se que a autoridade fiscal
por diversas vezes oportunizou a contribuinte apresentar documentação contábil-fiscal que desse
lastro ao indébito pleiteado.
Contudo, a interessada não obteve êxito na comprovação, limitando-se a
apresentar um relatório de “Declarações de Serviços Prestados”, emitidas da Prefeitura
Municipal de Vitória que, como visto na diligência, é insuficiente para comprovar a totalidade da
base de cálculo.
Portanto, entendo aplicável o racional do §1o, do Art. 147 do CTN, que estabelece
a necessidade de comprovação do erro quando da retificação de declaração que vise reduzir ou
excluir tributo. É o que se extrai do dispositivo legal:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.

Assim sendo, não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar
o erro da declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber o
crédito vindicado.
Ressalta-se que esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas do
CARF, conforme extrai-se dos recentes julgados:
Numero do processo: 10983.911859/2009-20
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 18 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2007 DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO EM
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. A retificação da DCTF posterior ao
Despacho Decisório que não reconheceu integral ou parcialmente o direito creditório
pleiteado e não homologou a compensação feita por meio de PER/DComp deve ser
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915942/2009-24

acompanhada de robusta documentação comprobatória de eventual erro de fato
cometido. Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar o erro de fato na
constituição de seu direito creditório perante a União.
Numero da decisão: 1401-003.613
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Goçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) Carlos André Soares Nogueira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente). Ausente o conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA

Numero do processo: 10880.930627/2009-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 2001 DCTF. ERRO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A simples retificação de DCTF,
para alterar valores originalmente declarados, sem a apresentação de documentação
suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
No caso concreto não se trata de simples erro formal. Caso as alegações da Recorrente
fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia diante de um verdadeiro erro material em
toda a apuração do exercício, que não pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas
cabais da existência do crédito alegado. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido
ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito
cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Numero da decisão: 1401-003.479
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva- Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Abel Nunes de Oliveira Neto
Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Cláudio de
Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA

Desse modo, entendo que a decisão de 1a instância deve ser mantida.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915942/2009-24

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital